Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO INSTÂNTANEO BRASILEIRO. PIX. RECEBIMENTO. VALOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal garante aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.
2. Não há presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial quando eles são impugnados especificamente em contestação nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.
3. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
4. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo quando a complexidade da causa impõe a produção de outras provas. A decisão deverá resolver as questões processuais pendentes, delimitar o objeto litigioso, as questões de fato controvertidas e permitir às partes a especificação das provas que pretendem produzir.
5. Apelação provida.